Tribunal: CARF
Processo: 15553.721480/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.721480/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.289 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
ALFA E OMEGA TELEMARKETING E DIVULGACAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa. Não tendo sido regularizado a totalidade dos débitos no prazo
de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do
Simples Nacional no processo administrativo fiscal de controle de legalidade
do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da
Silva (Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.721480/2012-17
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721480/2012-17

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, em suma, sob os seguintes fundamentos:
O ADE DRF/NIT no 752248, de 10 de setembro de 2012 exclui a empresa do
Simples Nacional em função de três inscrições em cobrança na Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN e débitos do Simples Nacional do período de
apuração 05/2009 a 12/2011, com exigibilidade não suspensa.
Em consulta ao portal da PGFN verifiquei que em relação a inscrição no
70512002595 houve uma alocação de pagamento em 31/03/2011 e outro
pagamento em 25/11/2013, quando este débito foi extinto por pagamento. Para a
segunda inscrição, de no 70512002605, houve em 31/03/2011 um recolhimento
parcial da dívida e em 17/06/2012 solicitou parcelamento do valor restante, que
não foi aceito. Em 23/10/2013 fez o recolhimento do valor residual e o débito foi
extinto. Quanto à última inscrição, de no 70512003026, consta que houve um
pagamento parcial em 27/05/2010 e o valor restante só foi quitado em 31/01/2014,
quando o débito foi extinto.
Quanto aos débitos do Simples Nacional junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, os mesmos foram parcelados de acordo com o previsto na Lei
Complementar no 139 de 10/11/2011, regulamentada pela Resolução CGSN no
94/2011, com efeitos a partir de 01/01/2012.
Considerando que a emissão do Ato Declaratório de Exclusão decorreu da
observância à legislação tributária, em especial a Lei Complementar no 123/2006,
preceito legal válido e em vigor, que a ciência dele ocorreu em 15/10/2012 e até o
prazo estabelecido no ADE (trinta dias após a ciência do Ato de Exclusão) o
contribuinte não havia tomado nenhuma medida que pudesse extinguir ou
suspender a exigibilidade dos débitos com a Fazenda Pública Federal que geraram
o mesmo, cabível a exclusão do Simples Nacional.

Portanto, por todo o exposto, uma vez que o interessado possuía débitos junto a
Fazenda Pública Federal, quando da emissão do ADE de exclusão, cuja
exigibilidade não estava suspensa, deve ser indeferida sua solicitação, devendo ser
mantida a exclusão do Simples Nacional a partir de 01/01/2013.

Enviada intimação por via postal, o Contribuinte não foi encontrado no seu
domicílio tributário (fls. 33/37), razão pela qual foi procedida a intimação por edital, cuja
expedição se deu em 25/08/2014 (fl. 39).
Em 12/09/2014, o Contribuinte protocolou Recurso Voluntário no centro de
atendimento da Receita Federal (fl. 41), alegando que (i) solicitou o parcelamento dos débitos
que ensejaram a exclusão do Simples Nacional e que esse já se encontra quitado no sistema, (ii)
bem como que honrou com as suas obrigações cumprindo o pagamento dos débitos juntos a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721480/2012-17

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório de Exclusão (fl. 10) motivado pela existência de débitos com exigibilidade não
suspensa fundamentado no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com
as Fazendas Pública Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.

O acórdão recorrido foi claro ao demonstrar que os débitos motivadores da
exclusão não foram regularizados no prazo de trinta dias a contar da ciência do ADE, que seria
14/11/2012, já que a ciência datou de 15/10/2012:

O ADE DRF/NIT no 752248, de 10 de setembro de 2012 exclui a empresa do
Simples Nacional em função de três inscrições em cobrança na Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN e débitos do Simples Nacional do período de
apuração 05/2009 a 12/2011, com exigibilidade não suspensa.

Em consulta ao portal da PGFN verifiquei que em relação a inscrição no
70512002595 houve uma alocação de pagamento em 31/03/2011 e outro
pagamento em 25/11/2013, quando este débito foi extinto por pagamento.
Para a segunda inscrição, de no 70512002605, houve em 31/03/2011 um
recolhimento parcial da dívida e em 17/06/2012 solicitou parcelamento do valor
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721480/2012-17

restante, que não foi aceito. Em 23/10/2013 fez o recolhimento do valor
residual e o débito foi extinto. Quanto à última inscrição, de no 70512003026,
consta que houve um pagamento parcial em 27/05/2010 e o valor restante só foi
quitado em 31/01/2014, quando o débito foi extinto.

Quanto aos débitos do Simples Nacional junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, os mesmos foram parcelados de acordo com o previsto na Lei
Complementar no 139 de 10/11/2011, regulamentada pela Resolução CGSN no
94/2011, com efeitos a partir de 01/01/2012.

Considerando que a emissão do Ato Declaratório de Exclusão decorreu da
observância à legislação tributária, em especial a Lei Complementar no 123/2006,
preceito legal válido e em vigor, que a ciência dele ocorreu em 15/10/2012 e até
o prazo estabelecido no ADE (trinta dias após a ciência do Ato de Exclusão) o
contribuinte não havia tomado nenhuma medida que pudesse extinguir ou
suspender a exigibilidade dos débitos com a Fazenda Pública Federal que
geraram o mesmo, cabível a exclusão do Simples Nacional.

Vale salientar que a contribuinte recorrente não apresenta qualquer comentário ou
prova apta a afastar os fatos narrados pelos julgadores de primeira instância, acima postos. Ao
revés, junta aos autos, nas fls. 49/55, documentos de demonstram, exatamente, que os fatos
ocorreram justamente como descrito pela decisão que indeferiu a manifestação de
inconformidade.
Verifica-se, portanto, que os débitos não foram regularizados tempestivamente,
motivo pelo qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão
recorrido nos seus termos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.289 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721480/2012-17

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital